Tribunal: STJ
Processo: 0197283-87.2004.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813184 - RJ
(2024/0468613-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMBARGADO
: LASER REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: ELY JOSÉ MACHADO - RJ039264
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À
OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do CPC, destinam-se os embargos de declaração a expungir do
1.
art. 1.022
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bcbb3bb2-ef03-4b0e-8348-e0e86155fb8d

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813184 - RJ (2024
/0468613-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMBARGADO
: LASER REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: ELY JOSÉ MACHADO - RJ039264
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a expungir
1.
do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE
RIO DE JANEIRO ao acórdão desta Segunda Turma assim ementado (e-STJ, fl. 187):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA
PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC
/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de
não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51265149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:02
Código de Controle do Documento: 1acccf91-0af0-4adf-a59a-40140c0d8d17

Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados, conforme
ementa a seguir transcrita (e-STJ, fl. 226):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração
destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não servindo como meio hábil à rediscussão
do mérito da controvérsia já apreciada.
2. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia
posta, com fundamentação suficiente e clara acerca da ausência de
impugnação específica, pelo Município do Rio de Janeiro, ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, relacionado à Súmula 7/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, o embargante pretende o acolhimento dos embargos
apontando contradição e omissão quanto ao fato de que, em seu recurso de agravo, o
Município não teria impugnado especificamente o óbice da Súmula 7/STJ, ou o teria
feito de forma genérica, mesmo tendo indicado na peça dos primeiros aclaratórios, os
principais trechos do capítulo da peça de agravo em recurso especial dedicado ao
tema.
Impugnação apresentada às fls. 247-249 (e-STJ), na qual a parte
embargada pede a condenação do embargante ao pagamento de multa.
É o relatório.
VOTO
Impende ressaltar que a função dos embargos de declaração não é de
modificar as conclusões do acórdão embargado, sendo cabíveis unicamente para
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme determina o art.
1.022 do CPC, o que, de fato, não se vislumbra na espécie.
Ao contrário do que quer fazer crer a parte insurgente, todas as questões
foram dirimidas de forma clara e fundamentada, amparada na incidência dos óbices
sumulares, mediante uma argumentação jurídica pautada na atual jurisprudência sobre
o tema, não havendo que se falar em nenhum vício capaz de justificar o acolhimento
dos aclaratórios.
Ademais, repise-se que a falta de impugnação específica da decisão de
inadmissibilidade se deu não apenas em razão de alegações genéricas, mas também
Documento eletrônico VDA51265149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:02
Código de Controle do Documento: 1acccf91-0af0-4adf-a59a-40140c0d8d17

quanto ao fato de que para o rebatimento do verbete sumular n. 7 do STJ "exige-se
que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões pelas
quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a necessidade de se
examinar os fatos e as provas dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.172.770/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
),
.
14/10/2024
o que não ocorreu no caso em exame
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a
conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
7/10/2020
28/10/2020
Por conseguinte, o
embargado não possui vício a ser sanado por
decisum
meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da
parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Sendo evidente, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada
a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No que diz respeito ao pleito trazido na impugnação aos declaratórios de
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, constata-se que não está configurado,
, o manifesto intuito protelatório capaz de ensejar a aplicação da sanção.
por ora
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:02
Código de Controle do Documento: 1acccf91-0af0-4adf-a59a-40140c0d8d17

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.813.184 / RJ
Número Registro: 2024/0468613-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00731163420238190000 01972838720048190001 1972838720048190001 20041200414386 202424510548
731163420238190000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
AGRAVADO
: LASER REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: ELY JOSÉ MACHADO - RJ039264
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMBARGADO
: LASER REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: ELY JOSÉ MACHADO - RJ039264
TERMO
Documento eletrônico VDA51651997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: dec0072a-c1c2-44ca-8b60-1344c7243219

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: dec0072a-c1c2-44ca-8b60-1344c7243219